Tribunal: TJSP
Processo: 2207713-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva do paciente, que trazia consigo 18 (dezoito) pinos de cocaína, totalizando 14,8g (quatorze gramas e oito decigramas) para fins de tráfico. Elementos

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Prisão preventiva do paciente, que trazia consigo 18 (dezoito) pinos de cocaína, totalizando 14,8g (quatorze gramas e oito decigramas) para fins de tráfico. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 4. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 5. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207713-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante
RODRIGO BIAGIONI e Paciente VÍTOR LUAN CALORA, é impetrado MM. JUIZ
DE DIREITO DA VARA PLANTÃO DA 14a CJ BARRETOS - DR. AYMAN
RAMADAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
2
VOTO:
008143
HABEAS CORPUS: 2207713-13.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
RODRIGO BIAGIONI
PACIENTE:
VITOR LUAN CALORA
COMARCA:
BARRETOS - VARA PLANTÃO
(autos de origem: 1500458-23.2020.8.26.0557)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos
requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação
idônea na origem. Prisão preventiva do paciente,
que trazia consigo 18 (dezoito) pinos de cocaína,
totalizando 14,8g (quatorze gramas e oito
decigramas) para fins de tráfico. Elementos
concretos indicativos de que a soltura do paciente
colocará
em
risco
a
ordem
pública.
2.
Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de
medidas de contracautela diversas (artigo 319 do
CPP). 3. Desproporcionalidade não aferível em
sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de
promover-se juízo antecipatório de mérito. 4.
Eventuais predicados pessoais não geram direito à
liberdade,
mormente
quando
presentes
os
pressupostos e fundamentos que legitimam a
imposição da prisão cautelar. 5. Sendo a prisão
preventiva decretada com estrita observância da
sistemática processual vigente, não há que se falar
em ofensa ao princípio constitucional da presunção
de inocência 6. Ordem denegada.
O Advogado RODRIGO BIAGIONI impetra
o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de
VITOR LUAN CALORA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 14a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA DE BARRETOS/SP), que converteu a
prisão flagrancial do paciente em preventiva, no processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
3
1500458-23.2020.8.26.0557, em que ele foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que substituída por medidas
cautelares diversas, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Sustenta que a decisão que converteu a
prisão flagrancial em preventiva carece de fundamentação idônea, haja vista
que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar a decretação da
prisão cautelar. Defende que a segregação provisória é medida excepcional, que
deve ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras medidas de
contracautela (CPP, art. 319) e desproporcional e não homogênea, no caso, haja
vista que o paciente, primário, caso condenado por tráfico, fará jus à fixação de
regime diverso do fechado e à substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos. Invoca ofensa ao princípio da presunção de inocência (fls.
1/11).
A liminar foi indeferida e as informações,
dispensadas (fls. 66/69), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls.
73/77).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de julho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
4
2020 (fls. 1, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem)
e, em respeitável decisão, teve a prisão flagrancial convertida em preventiva
para garantia da ordem pública e da instrução criminal (fls. 45/47).
Foi denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, em tese, no dia 24 de julho de 2020, por
volta das 16h00min, na Rua Sertãozinho no 1, Jardim Garcez, na cidade e
Comarca de Olímpia, o paciente, guardava e trazia consigo, para entrega e
consumo de terceiros, 18 (dezoito) pinos de plástico, contendo cocaína, pesando
aproximadamente 14,8 gramas, sem autorização e em desacordo com as
determinações legais e regulamentares.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau, que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 45/47), está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito
de entorpecentes), mas também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à
efetividade da persecução penal e ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
5
11.343/06, art. 33), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e
preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista
que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-
se de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado a hediondo pelo texto
constitucional (CF, art. 5o, XLIII), de natureza gravíssima, que prejudica a saúde
da população, gera inegável desassossego social e atenta contra bem jurídico
fundamental (saúde pública), trazendo grave inquietação e clamor público,
razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada,
converteu a prisão flagrancial do paciente em preventiva para garantia da
ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão
cautelar. Segundo o apurado, “[...] policiais militares receberam denúncia
anônima, noticiando que próximo ao endereço supra, VITOR LUAN estaria
comercializando drogas. Diante da informação, algum tempo depois, os policiais
militares o encontraram em local diverso do indicado e o abordaram. Em revista
pessoal, com VITOR LUAN foram localizados 06 (seis) pinos de cocaína, a quantia
de R$ 136,00 em notas diversas e um aparelho celular. Indagado, VITOR LUAN
disse que em sua residência não guardava entorpecentes, mas apenas uma
quantia em dinheiro. Os policiais militares se deslocaram até a residência e, em
revista no local, localizaram o montante de R$ 150,00, em notas diversas.
Questionado novamente, VITOR LUAN confessou que guardava outros pinos de
cocaína, enterrados em um pasto no final da rua Sertãozinho. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
6
informação, os policiais militares se deslocaram ao local indicado, sendo que, em
vistoria no local, localizaram uma sacolinha contendo 12 (doze) pinos de cocaína.
Ante as circunstâncias que envolveram a prisão, quais sejam, a) a notícia anônima
de que o denunciado estava realizando a traficância na exata situação narrada na
denúncia anônima b) a grande quantidade de entorpecentes encontrados em
poder do denunciado; c) a gravidade da droga apreendida; d) a forma
individualizada em que os entorpecentes estavam embalados; e) bem como o
dinheiro apreendido juntamente com o denunciado; demonstram, claramente, que
a substância entorpecente encontrada destinava-se a prática do tráfico de
drogas.” (fls. 77/79).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“A gravidade in concreto do delito aliada à
periculosidade do agente evidenciada, no caso dos autos,
pela grande quantidade de droga apreendida
e à
necessidade de acautelamento do meio social constituem
motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a
fim de garantir-se a ordem pública. Precedentes: HC
113.184, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, DJ de 04.09.12; HC 101.132, Primeira Turma,
Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJ de 1o.07.11;
HC 94.872, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau,
DJ de 19.12.08” (STF, Primeira Turma, HC 113.186/SP,
Relator Luiz Fux, j. em 09.04.2013, DJE de 03.05.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
7
Inadmissível se cogitar também da
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando a análise acerca de eventual quantidade de pena, regime prisional a
serem impostos oportunamente, dentre outros. Nesse sentido já decidiu o
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
Registra-se que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade), não se
afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando
verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento
adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema”. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
8
Relator Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013).
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207713-13.2020.8.26.0000 -Voto no 008143
9
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora